Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-62.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023602-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDENALDE SANTANA DE ARAUJO - CPF: 080.023.711-00 (EMBARGADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (EMBARGADO), EDENALDE SANTANA DE ARAUJO - CPF: 080.023.711-00 (EMBARGANTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 2º EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, 1º EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO VALOR PAGO PELO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – FINANCIAMENTO NÃO PERFECTIBILIZADO PELO AGENTE FINANCEIRO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES DO TJMT E STJ –
1º EMBARGANTE QUE PRETENDE REDISCUTIR A MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 98 DO CPC – OMISSÃO SANADA –
2º EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
,
1º EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

Constatada a omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA e EDENALDE SANTANA DE ARAUJO contra o acórdão proferido por essa e. 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1023602-62.2021.8.11.0041, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO VALOR PAGO PELO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – FINANCIAMENTO NÃO PERFECTIBILIZADO PELO AGENTE FINANCEIRO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES DO TJMT E STJ – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a retenção das arras confirmatórias (sinal) na resolução contratual por inadimplemento do comprador. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos.”
(Id. 173545687).

Em suas razões, de Id. 173968156, a primeira embargante, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, aduz que o acórdão é omisso em relação ao percentual de retenção porque não analisou a própria jurisprudência do STJ em relação a matéria. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração opostos, sendo considerado o pactuado em termos contratuais.

A segunda embargante, por sua vez, no Id. 174312154, sustenta que a decisão é omissa quanto à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do CPC Requer sejam acolhidos os embargos de declaração opostos, para declarar a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, por ser beneficiária da assistência judiciária.

As contraminutas foram ofertadas, no Id. 174312153 e Id. 174860174, por meio das quais os embargados pugna pela rejeição do recurso da parte adversa e, um deles, pretende aplicação das penas da litigância de má-fé à primeira embargante.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Do 1º Embargos.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

A parte embargante na verdade visa rediscutir matéria já analisada, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas. Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Da retenção dos valores pagos.

Malgrado o descumprimento contratual tenha se verificado exclusivamente pela promitente compradora, pois incontroverso que a não conclusão de contrato se deu em razão da não obtenção de financiamento imobiliário para pagamento do valor do imóvel, é vedada a retenção integral das parcelas por ela pagas, cabendo-lhe a restituição parcial.

É assente no STJ o entendimento de que as “arras confirmatórias constituem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida. Por ocasião da rescisão contratual, o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído ao reus debendi, sob pena de enriquecimento sem causa.” (AgRg no REsp 997.956/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012).

E, ainda, que “o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018).

Tal entendimento vai ao encontro do verbete Sumular de n.º 543 do STJ que reza: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Portanto, em casos tais o direito à retenção por parte do vendedor cumpre finalidade análoga a do instituto da cláusula penal compensatória, qual seja a de recompor as perdas e danos inerentes ao empreendimento, neles estando abarcados inclusive taxas, tributos e eventual utilização do imóvel.

Dando sequência à linha de raciocínio, com relação à pretensão de devolução dos valores pagos, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a retenção devida deveria variar entre 10% (dez) e 25% (vinte e cinco por cento) das quantias já pagas [STJ - AgRg no AREsp: 803290 DF 2015/0270209-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017].

No caso, como bem consignou a apelante não foram juntadas aos autos as folhas do contrato em que constam cláusulas inerentes à rescisão contratual (páginas 10 e 11), especialmente a Cláusula 7.2 .

Veja que na Cláusula 4.8.3 do contrato Id. 63612875, está expresso que em caso de não aprovação do financiamento pelo banco, aplica-se a resolução do contrato prevista na cláusula 7.2. Assim, diante da omissão da demandada, não temos como verificar como ficou a questão da rescisão e/ou eventual abusividade quanto ao percentual indicado pela retenção das quantias pagas.

Todavia, tal imprecisão não impede que o percentual de retenção seja fixado neste momento, levando-se em conta a recomendação do STJ e o entendimento desta Câmara Cível proferido em casos análogos, principalmente o fato de que o promitente comprador sequer fez uso/habitou o imóvel e a ausência de prejuízo à construtora, que colocou o imóvel a revenda.

Diante da casuística, entendo que a retenção do sinal deverá ser feita pela construtora no percentual mínimo de 10% dos valores pagos.

[...].”

Dos 2º Embargos.

Vê-se das razões recursais que a parte embargante, em verdade, não pretende efeitos infringentes em seu recurso, mas apenas o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre salientar que realmente o acórdão foi omisso no ponto embargado.

É assim porque a segunda embargante é beneficiária da assistência judiciária, desse modo deve ser observada a suspensão da exigibilidade em relação aos honorários.

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
OS 1º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E
ACOLHO OS 2º
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apresentada e alterar o dispositivo do acórdão para fazer constar:

“[...]

Diante da vitória parcial da autora e, considerando o não atendimento do pedido principal, condeno as partes litigantes de forma pro rata ao pagamento de igual parcela das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.,
observada,

todavia, em relação a autora a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023